Tribunal: TJES
Processo: 5014680-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014680-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: ARPEN CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
OBSCURIDADE – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
Obscuridade saneada para manter a gratuidade da justiça concedida ao embargante na instância originária.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA
contra o v. acórdão de id 7758242 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele e anulou a decisão recorrida.

Em suas razões recursais (id 7974074, a parte embargante alega que há obscuridade no v. acórdão sobre a manutenção da gratuidade da justiça.

Com base nesse argumento requereu que o presente recurso seja provido para “sanar o vício/obscuridade apontado na r. decisão, para que seja mantida por este tribunal, por ser medida de direito, a gratuidade de justiça concedida ao Espólio pela instância originária, sob pena de graves prejuízos ao mesmo, mantendo todos os demais termos do presente acórdão”.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N. 5014680-03.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA.

EMBARGADO: ARPEN CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA
contra o v. acórdão de id 7758242 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele e anulou a decisão recorrida.

Em suas razões recursais (id 7974074, a parte embargante alega que há obscuridade no v. acórdão sobre a manutenção da gratuidade da justiça.

Com base nesse argumento requereu que o presente recurso seja provido para “sanar o vício/obscuridade apontado na r. decisão, para que seja mantida por este tribunal, por ser medida de direito, a gratuidade de justiça concedida ao Espólio pela instância originária, sob pena de graves prejuízos ao mesmo, mantendo todos os demais termos do presente acórdão”.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

E, no caso dos autos, verifico que o acórdão padece do vício apontado, pois não restou suficientemente esclarecido sobre a manutenção da gratuidade da justiça, concedida na decisão recorrida.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso, supro a obscuridade apontada para manter a gratuidade da justiça concedida ao Espólio pela instância originária, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.